Tribunal: TJMT
Processo: 1014559-79.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014559-79.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CESAR AUGUSTO MARQUES SILVA - CPF: 045.075.591-62 (APELADO), PATRIK DOS SANTOS - CPF: 023.325.271-17 (TESTEMUNHA), RAFAEL GOMES DE SOUZA - CPF: 037.532.131-44 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO CONCRETO DE DANO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elementos concretos que intensificam o perigo além do mínimo exigido pelo tipo penal.

2. A condução de veículo sem habilitação em condições especialmente perigosas justifica a exasperação da pena-base.

3. É válida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos legais e observada a proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Cesar Augusto Marques Silva, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de seis meses e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por prestação de serviços à comunidade.

Segundo a denúncia, o apelante conduzia motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, de forma agressiva, realizando manobras em zigue-zague entre os veículos e utilizando aparelho celular enquanto pilotava, em via pública de grande circulação, gerando perigo concreto de dano à incolumidade pública.

O Juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, proferiu sentença condenatória. Na dosimetria da pena, considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime, pois os fatos ocorreram em avenida de grande circulação, à luz do dia, com pilotagem agressiva, manobras em zigue-zague e uso de celular durante a condução. Fixou a pena-base acima do mínimo legal, convertendo posteriormente a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade. Determinou ainda a suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de quatro meses.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta que o magistrado teria incorrido em bis in idem ao utilizar elementos inerentes ao próprio tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias do crime, violando o Enunciado da jurisprudência do Tribunal de Justiça local. Argumenta ainda que, redimensionada a pena para o mínimo legal, não seria possível aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade, pois o Código Penal exige condenação superior a seis meses. Requer o provimento do recurso para redimensionar a pena ao mínimo legal e alterar a modalidade de pena restritiva de direitos.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há bis in idem, pois o magistrado considerou elementos que extrapolam a tipicidade formal, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta. Afirma que a dosimetria está adequada e fundamentada em elementos concretos dos autos.

O Ministério Público de segunda instância também se manifestou pelo improvimento do recurso, reforçando que a prova oral confirmou a conduta perigosa do apelante e que não há ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026